Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MORA. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA AO REMETENTE. IMPROVIMENTO.

1. A antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de pressupostos específicos. Inteligência dos artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Se há elementos que afastam a plausibilidade do direito, o pedido deve ser analisado em sede de cognição exauriente.

2. O fato de o veículo estar registrado no RENAJUD em nome de terceiro estranho à lide fragiliza a plausibilidade do direito e obsta o prosseguimento do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da busca e apreensão.

3. A comprovação da mora pela notificação extrajudicial do devedor também é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

4. A correspondência encaminhada ao devedor devolvida com a justificativa de “ausente” não cumpre a finalidade do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. Necessário que a carta seja recebida, ainda que por terceiro. Precedente do STJ.

5. Apelação desprovida.